Tribunal: STF
Processo: Pet 12538
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Petição. Direito de petição. Limites do devido processo legal. Incompetência originária do STF. Pretensões manifestamente incabíveis. Petição não conhecida.



    I. Caso em exame



    1. Petição apresentada por Manoel Martins Fernandes requerendo ao Supremo Tribunal Federal o registro do denominado “Partido Evolutivo Brasileiro”, a liberação de recursos supostamente prometidos, o fornecimento de exemplares de obra literária de sua autoria e a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos alegados, com base em narrativa de cunho político, filosófico e pessoal, composta por críticas ao Estado, à democracia e por alegações de perseguições e episódios diversos sem indicação de suporte fático concreto.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição apresentada tem adequação formal e material para abertura da jurisdição originária do Supremo Tribunal Federal e (ii) estabelecer se o direito constitucional de petição permite, por si só, a apreciação direta das pretensões deduzidas perante o STF, independentemente dos instrumentos processuais adequados.



    III. Razões de decidir



    3. O exercício do direito de petição exige observância ao devido processo legal, de modo que a mera invocação desse direito não autoriza o conhecimento direto de pleitos pelo Supremo Tribunal Federal sem o manejo do instrumento processual próprio previsto na Constituição e na legislação aplicável.



    4. A competência originária do STF tem caráter taxativo e está restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 102, inc. I, da Constituição da República, não abrangendo pedidos de registro partidário, liberação de valores, entrega de bens ou indenizações civis formuladas por particulares.



    5. A jurisprudência da Corte estabelece que o direito de petição e o princípio da inafastabilidade da jurisdição devem ser exercidos mediante as vias processuais adequadas, não permitindo o acesso irrestrito ao STF sem previsão constitucional específica (Pet nº 4.556-AgR/DF e Pet nº 6.290-AgR/DF).



    6. As alegações apresentadas na exordial são compostas por ilações e fatos desconexos, sem qualquer lastro probatório ou vinculação a ato concreto apto a ensejar competência originária desta Corte, revelando manifesta inadequação da via eleita.



    7. Diante da ausência de fundamento jurídico-processual e da incompetência absoluta do STF para análise da matéria, a petição mostra-se manifestamente incabível, impondo-se o não conhecimento nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    IV. Dispositivo



    8. Petição não conhecida.



DECISÃO



    1. Trata-se de petição, na qual se requer “o registro do Partido Evolutivo Brasileiro, uso de 100 mil reais prometidos, cópia do Estatuto e 300 exemplares do livro ‘O mundo Evolutivo’, com a participação de sua aliada, D. Chiquinha, além do mais, Requer[-se] ainda a condenação do Estado a indenizá-lo pelos danos sofridos, a favor do Partido Evolutivo Brasileiro” (e-doc. 1, p. 5-6), distribuída a este Relator e nesta Corte autuada na classe petição.



    2. Na exordial, o peticionário narra que a humanidade vive sob uma “cultura do domínio e exploração do homem pelo homem”, resultado de erros históricos atribuídos à religião, ao Estado e ao capitalismo/socialismo. Defende que o ser humano tem “destino evolutivo mental” e que seria necessária a criação de um partido baseado na “razão teórico-solidária”, designado à “salvação nacional”.



    2.1. O peticionante expõe conjecturas de cunho ideológico e científico, que envolvem sua visão sobre a origem do universo, a evolução biológica e da mente humana, acompanhadas de críticas à democracia, ao Estado, à cultura religiosa e ao sistema jurídico.



    2.2. Diz, ainda, ter vivido, ao longo de décadas, supostas perseguições por policiais, delegados, promotores e juízes; morte de familiares, tentativa de homicídio, invasões domiciliares; conflitos com traficantes, síndicos, vizinhos e autoridades. Faz alegações de omissão do Ministério Público e decisões judiciais que considera injustas, asseverando que esses fatos são apresentados como demonstração de que o Brasil vive um estado de violência, corrupção e ausência de proteção estatal ao cidadão.



    2.3. Afirma que o Estado falha na proteção das pessoas; as leis seriam inadequadas e usadas para exploração; o modelo democrático atual seria “governo de grupos”, e não do povo; e que Governos estrangeiros, como EUA e China, também estariam presos a sistemas políticos falhos.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    4.  Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. 



    4.1. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



     2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    5. Dito isso, a competência desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, de forma taxativa, na Constituição da República (art. 102, inc. I, da CRFB).



    6. O exercício da atividade estatal deve se dar por meio de instrumentos próprios, idôneos e adequados, à luz das normas constitucionais e legais aplicáveis. Neste sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    7. Na exordial, o requerente redige suas alegações por meio de ilações conspiratórias, em cenário confuso, não se podendo dela extrair qualquer indício minimamente concreto de ilegalidade. 



    8. Vê-se assim, nitidamente, que a pretensão do autor não se encaixa em absolutamente nenhuma das hipóteses aptas a lhe abrir, para tais pedidos, diretamente a jurisdição da Suprema Corte.  



    9. Nos presentes autos somente foram feitas ilações sem qualquer respaldo probatório do alegado, a exemplo de frases como: “o autor requereu judicialmente a anulação da lei do assento preferencial, que atenta contra o direito adquirido de quem assentou primeiro. O juiz, no entanto, reportando-se a preceitos culturais, considerou que o autor recusa ser tratado como velho, o chamou de idiota e indeferiu seu pedido. (...) Em 1972 o autor começou a dar aulas na cidade do Gama, enquanto noutra escola seus dois filhos homens, com seis e sete anos de idade, foram drogados. O mais velho morreu e o outro ficou doente mental. O autor tentou reagir, mas não encontrou espaço. Em 1961 era orientador educacional da escola classe 06 de Planaltina – DF, onde proibiu policiais de fornecerem drogas para as crianças. Os dois delegados da cidade foram autorizados a matá-lo, recusaram, foram transferidos e no final do ano três policiais foram eliminá-lo em sua chácara nº 52 do Santos Dumont, Planaltina - DF. Escapou por um túnel construído do quarto para os fundos da casa. Crivaram o caro deles de balas para incriminá-lo e foram procurá-lo nos hospitais. Na sala de frente para o carro deles existia uma espingarda calibre 20, de dois canos, carregada, que se tivesse sido usada contra eles teria sido um desastre. Levaram a arma, que posteriormente foi devolvida por decisão judicial (...). Em São Luís deram um comprimido para o pai do autor, José Rosa, dizendo ser bom para gripe, ele começou a cair das penas e foi encontrado morto. O autor processou das autoridades policiais e dos seus caluniadores, no entanto o juiz substituto Antônio da Luz absolveu os culpados e o condenou a pagar 16 mil reais de custas (...). O síndico Adoniran passou a usar o morador Cosme Filho, com problemas de relacionamento, pois nem a mãe consegue visitá-lo, para invadir o apartamento do autor e agredi-lo fisicamente. O autor simulou se defender pegando no cabo de sua arma, devidamente registrada, o agressor se afastou, o autor retornou para casa, no entanto o delegado de Taguatinga de posse de sua ficha secreta autorizou policiais e bombeiros militares a invadirem seu apartamento às 11 horas da noite. Apreenderam sua arma com munições e o celular, feriram seu antebraço esquerdo, conduziram-no amarrado a uma cama à Upa da Ceilândia, onde permaneceu incomunicável por dois dias, sem tomar sua medicação, autorizado a ser dopado por médicos sem consultá-lo, mas o autor conseguiu evitá-los. Representou contra o Estado perante o MP, que arquivou sua denúncia. O delegado recusou devolver sua arma e requisitou a denúncia do MP contra o autor, que já apresentou Defesa Prévia e processou do GDF por danos materiais e morais” (e-doc. 1).



    10. O peticionamento do autor, portanto, mostra-se manifestamente incabível. 



    11. Ante o exposto, não conheço da presente petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    12. Publique-se e, em seguida, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa imediata.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator